Tribunal: STF
Processo: RHC 185550
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 539.124/ES, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 316 e 317 (por três vezes, em continuidade delitiva), combinado com o art. 69, todos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, regime semiaberto, além de 60 (sessenta) dias-multa.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual foi desprovido. Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a concessão da ordem para que a pena do paciente fosse redimensionada, reconhecida a continuidade delitiva, mitigado o regime prisional e deferida a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos. A liminar foi indeferida.
    Por acórdão do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. JORGE MUSSI, o Habeas Corpus interposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não foi conhecido, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 539.124/ES, Rel. Min. JORGE MUSSI, o qual, por unanimidade, foi negado provimento, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. A questão referente à aplicação da regra da continuidade delitiva aos crimes de concussão e corrupção passiva não foi examinada pelo Tribunal de origem, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício no ponto, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer [...] "(c) seja concedido ao paciente a ficção jurídica da continuidade delitiva entre os crimes dos artigos 316 e 317, do Código Penal, na forma do Resp. 1.767.902/RJ, redimensionando-se sua pena ao patamar menor que 4 anos com mudança de fixação de regime (semiaberto para o aberto) e, em seguida, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal; (d) caso a inadmissão seja mantida, requer a concessão da ordem de ofício; [...]". 
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 539.124/ES, Rel. Min. JORGE MUSSI, não chegou a analisar a tese da ficção jurídica da continuidade delitiva entre os crimes dos arts. 316 e 317, ambos do Código Penal, sob o seguinte fundamento:
    […]
    Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifica-se que a irresignação não merece prosperar.
    Conforme afirmado na decisão agravada, da leitura dos acórdãos proferidos no julgamento do recurso de apelação (e-STJ fls. 932-959), bem como nos embargos de declaração (e-STJ fls. 984-990), observa-se que a matéria discutida no presente writ, ou seja, o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de concussão e de corrupção passiva, não foi objeto de deliberação pela autoridade impetrada, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    Nesse sentido:
    [...]
    Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e deixo de analisar o possível constrangimento ilegal, de ofício, em razão da supressão de instância.
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
    É o voto.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à tipificação pretendida pelo recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente